Tribunal: TJBA
Processo: 8033326-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033326-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

AGRAVADO: IVIA CARLA FRANCA DE LIMA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL. ESTABILIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE. MULTA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Francisco do Conde que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela requerida por IVIA CARLA FRANCA DE LIMA, no Mandado de Segurança por ela impetrado em face de ato reputado coator atribuído ao Prefeito de São Francisco do Conde. A decisão combatida determinou, ainda, "o PAGAMENTO MENSAL à impetrante do valor correspondente ao salário do cargo exercido pelo período da gestação e até cinco meses após o parto sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) , ficando advertido o município que, caso não promova voluntariamente o pagamento administrativo devido, será efetivado o sequestro do valor correspondente".

2-No presente caso, o ato dito ilegal consiste na exoneração da agravante, grávida à época, do cargo de enfermeira, contrato temporário, no período de 01.04.2021 e 16.06.2021, quando foi exonerada do cargo.

3- De acordo com a redação do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT, é proibida a dispensa, arbitrária e sem justa causa, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto,sendo esta a hipótese dos autos.

4-Destaca-se que a multa para cumprimento da obrigação deve ser limitada a um patamar que venha a respeitar o parâmetro de razoabilidade implícito ao ordenamento jurídico, evitando-se situação que enseje enriquecimento sem causa à agravada, mas sem perder de vista a sua natureza coercitiva. Assim, considerando o período da gestação e estabilidade econômica a multa cominatória limitada ao valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada ao caso.

3- DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para limitar o valor da multa cominatória, por dia de descumprimento da ordem judicial, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8033326-62.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
e como agravada
IVIA CARLA FRANCA DE LIMA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

cv